Tribunal: TJMT
Processo: 1012930-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012930-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 029.440.861-46 (INTERESSADO), FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 064.722.321-05 (INTERESSADO), ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ (INTERESSADO), JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 029.440.861-46 (PACIENTE), FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 064.722.321-05 (PACIENTE), ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Robson Ramos de Oliveira, Fernando de Oliveira Chaves e
Arlyn

Coromoto

Montañez
Martinez, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, objetivando a revogação da prisão preventiva dos pacientes, presos desde 15/01/2025 em decorrência de flagrante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), após apreensão de 37 tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando 38,684 kg. Alegações da defesa incluem excesso de prazo para audiência, violação à presunção de inocência, predicados pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. O pedido subsidiário de antecipação da audiência não foi conhecido por supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva em razão de suposto excesso de prazo para a audiência de instrução e julgamento;

(
II
) avaliar se a custódia cautelar ofende o princípio da presunção de inocência;

(
III
) aferir se a existência de condições pessoais favoráveis afasta a necessidade de prisão;

(
IV
)
analisar

se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos dos autos, especialmente na grande quantidade de droga apreendida (38,6 kg de pasta-base de cocaína), no modo de acondicionamento do entorpecente, no deslocamento intermunicipal e na dinâmica da apreensão durante operação policial oficial.

A jurisprudência deste Tribunal (Enunciado no 25) e do STJ admite a manutenção da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública quando constatada a expressiva quantidade de drogas, independentemente da ausência de violência ou grave ameaça.

A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, por possuir natureza processual e cautelar, desde que embasada em elementos concretos, como ocorre no caso em análise.

A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais da medida extrema, conforme entendimento consolidado neste Tribunal (Enunciado no 43) e no STJ.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é cabível quando evidenciada a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta da conduta, como na hipótese dos autos.

O pedido subsidiário de antecipação da audiência de instrução e julgamento não foi conhecido, por configurar indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A decretação e manutenção da prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos que indicam a gravidade concreta da conduta, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o modo de operação.

A presunção de inocência não é violada pela prisão cautelar regularmente fundamentada.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de segregação preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a custódia é necessária para garantia da ordem pública.

Não se conhece de pedido subsidiário formulado diretamente ao tribunal, por configurar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 310, II; 312; 319. Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 13.11.2023,
DJe
16.11.2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021,
DJe
16.12.2021; TJMT, N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.07.2024, DJE 04.07.2024; TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 22.11.2023, DJE 24.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor dos pacientes
ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA
,
FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES
e
ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se da impetração que os pacientes se encontram presos preventivamente, desde 15/01/2025, em decorrência, em tese, da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. A prisão decorreu de abordagem policial realizada na Rodovia MT-490, oportunidade em que, após busca veicular, foram apreendidos 37 tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Em síntese, a impetrante sustenta que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) excesso de prazo para início da instrução processual, cuja audiência foi designada somente para o dia
01/10/2025
; II) violação ao princípio da presunção de inocência; III) existência de predicados pessoais favoráveis aos pacientes; IV) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

Subsidiariamente, pleiteou a antecipação da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida e o pedido
subsidiário não foi conhecido, devido a supressão de instancia

(id.
282614875
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
284384947
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
289336855
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido os pacientes
ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA
,
FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES
e
ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ
, que se encontram presos desde 15/01/2025, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, durante a realização da Operação Tolerância Zero e do Programa de Patrulha Rural, a equipe da Força Tática de Sorriso/MT realizou bloqueio policial na MT-490, no município de Boa Esperança do Norte/MT, com o objetivo de fiscalizar eventuais ilícitos, como o tráfico de entorpecentes, circulação de veículos roubados, armas de fogo e defensivos agrícolas oriundos de furto ou roubo.

Durante a abordagem de uma caminhonete Toyota Hilux, de placa QCL-7G31, conduzida por Robson Ramos de Oliveira, e tendo como passageiros Fernando de Oliveira Chaves e
Arlyn

Coromoto

Montañez
Martinez, a equipe policial realizou revista pessoal, sem localizar nada de ilícito. Contudo, ao proceder à busca veicular, foram encontrados, inicialmente, um tablete de substância análoga à pasta base de cocaína sob o banco traseiro. Em continuidade à revista, localizaram-se mais 36 tabletes da mesma substância, escondidos atrás do banco traseiro e em compartimentos ocultos (“mocós”) nas colunas laterais do veículo.

Questionados, os suspeitos relataram que vinham do município de Comodoro/MT e que entregariam os entorpecentes em Sinop/MT, afirmando ainda que o veículo era utilizado exclusivamente para o transporte da droga e pertenceria a uma mulher de nome Luana. Os conduzidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Sorriso/MT, juntamente com o entorpecente e o veículo, sem lesões corporais aparentes.

Exsurge dos autos de prisão em flagrante
no
1000461-75.2025.8.11.0040
,
que o Juiz de Direito
Plantonista da Comarca de Sorriso
,
Dr.
RAFAEL DEPRA PANICHELLA
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na
garantia da ordem pública
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
I – DA PRISÃO EM FLAGRANTE

(...)

Outrossim, não há que se falar em irregularidade quanto a prisão em flagrante que desafie seu relaxamento, conforme requerido pela douta Defensoria Púbica, uma vez que a dinâmica apresentada é regular e se deu de forma legal.

Ademais, em que pese os argumentos defensivos no sentido da nulidade da prisão em flagrante decorrente da busca veicular, tem-se que não
merece
prosperar uma vez que na estrada referida, como se infere dos autos, ocorria ação policial (Operação Tolerância Zero), visando a fiscalização da região na repressão a cometimento de delitos, o que culminou na referida abordagem e consequente apreensão, notadamente legal.

Há que se fazer uma distinção do presente caso com aqueles citados em jurisprudência pela defesa técnica. Da mesma forma, conforme já decidido pela sexta turma do STJ a inspeção de segurança em pessoas e bagagens realizada por agentes públicos não tem os requisitos da busca pessoal.

Logo, assim como ocorre na legalidade da rotineira abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (como exemplo), deve-se reconhecer a legalidade no presente caso, sendo que a abordagem se deu em razão de operação de inspeção de segurança realizada pela polícia em via pública coletiva. No mesmo sentido, HC 625274/SP - STJ.

Assim, afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

II – DA PRISÃO PREVENTIVA

Tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 –
fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes, as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Nesse contexto, consta no Boletim de Ocorrência 2025.14616 (ID n. 180823191), em síntese, os seguintes elementos:

(...)

A autoridade Policial pugnou pela prisão preventiva dos autuados ID n. 180821940.

Ato contínuo, em sede de interrogatórios, os autuados
FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES, ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA e ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ
(ID n. 180823206/

180823205/

180823204), fizeram o uso do direito constitucional ao silêncio.

Acostou-se aos autos o Auto de Exibição e apreensão (ID n. 180823198), dando conta dos seguintes objetos:

1.

37

(trinta e sete) unidade(s) Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Papel Alumínio e Fita Adesiva Plástica Transparente - Substância em Barra (tablete), Código de Apreensão 88871

(...)

O Laudo preliminar de constatação do entorpecente restou acostado ao ID n.

180823200, dando positivo para a presença de cocaína.

Nesse contexto, considerando todo o alinhavado, bem como os elementos colacionados aos autos, infere-se que, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de
FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES, ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA e ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ,
notadamente porque flagrados pela Polícia na posse de elevada quantidade substâncias entorpecentes, situações tais, que juntamente com os demais elementos coligidos indicam a prática do delito e indícios de autoria por tais pessoas, o que precisa ser considerado neste momento.

Nesse contexto, é de se considerar ainda que os autuados foram abordados em estrada diversa da usual, tendo saído da cidade de Comodoro/MT com destino ao norte do estado, com 37 (trinta e sete) tabletes de cocaína, pesando pouco mais de 38 (trinta e oito) quilogramas, como se ressai do laudo de constatação preliminar (ID n. 180823200, correspondendo o entorpecente elevado valor, elementos tais que carecem de consideração neste momento da demanda.

Nesse contesto, é de se considerar ainda que em que pese o silêncio dos
autuados Fernando e Robson
, tem-se que ambos tem reiterado na conduta delitiva, uma vez que ambos possuem anotações criminais, bem como respondem a processos penais, inclusive em crimes de mesma natureza, sendo que a presente demanda demonstra que ainda continuam se dedicando a atividades delitivas, o que não pode passar desapercebido nesta oportunidade, uma vez que medidas cautelares diversas, não se mostram suficientes a tutelar a ordem pública, servindo a prisão cautelar como prevenção ao cometimento de novos delitos.

No mesmo contexto, é de se considerar também que com relação a
autuada
Arlyn
, tem-se
que do
que consta colimado aos autos, os elementos e indícios de autoria e materialidade encontram-se presentes, servindo a segregação com prevenção à persecução penal, o que carece de consideração neste momento. Ademais, no que concerne à informação trazida em sede de requerimentos de que a segregada seria responsável por uma criança
recém nascida
, tem-se que
trata-se
de neta da autuada,
sendo informado ainda que está sob os cuidados da filha maior da autuada
, não havendo ainda qualquer comprovação do desamparo da menor.

Ainda merece anotação, o fato da quantidade (mais de 38kg); a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (em tabletes, atrás do banco traseiro do veículo que a transportava); a dinâmica (traslado intermunicipal do entorpecente – Comodoro/MT a Sinop/MT) o que indica um pretensa distribuição a nível regional, bem como ,
a priori
, sugere a prática do delito, somado ainda, a peculiaridade do concurso de agentes
in
casu
, fatores esses, que em sede de fase preliminar são necessários serem considerados a fim de garantir a seguridade e efetividade da investigação, ante
aos
indícios que sugerem o cometimento do delitos, pelos agentes.

Nesse sentido, se depreende do Boletim e demais elementos coligidos, a dinâmica dos fatos que se busca elucidar, bem como os depoimentos dos agentes públicos que gozam de boa-fé, que conjuntamente ao anteriormente mencionado, no presente momento ancoram os mínimos indícios da ocorrência dos fatos (
fumus
comissi
delicti)
, uma vez que foram pegos em situação que demonstra a predisposição à mercancia conforme consta dos autos, o que em princípio é de se considerar.

Em relação ao
periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, entre outros elementos, o que se vê carente e necessário, inclusive para a prevenção da reiteração delitiva, que com relação a todos os autuados se mostram necessárias neste momento.

Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores dos fatos
FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES, ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA e ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ
especificamente pela gravidade concreta do ilícito –

TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s)no(s) Art. 33 da LEI No 11.343/2006, o que em que pese a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, não diminui gravidade, colocando de igual forma em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, bem como o contexto do flagrante delito.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no
modus operandi
utilizado, trazido com minúcias de detalhes pelos depoimentos coletados, a dinâmica dos fatos, a possível motivação, entre outros elementos, colocando em risco toda ordem pública e social, expondo terceiros à perigo, o que minimamente demonstra uma tranquilidade com relação à prática delitiva.

(...
.)

Isso
posto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTADOS E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES, ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA e ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ
, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do
CPP. (...)
(id.
282248367 - pág. 256/269
)”

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Consta do auto de constatação de substância entorpecente que
“
Tratava-se de trinta e sete porções de material de consistência em pedra, de coloração pardo-amarelada, acondicionadas em embalagens de plástico transparente e papel aluminizado, em forma de tabletes.
”,
pesando a
massa bruta de
38.684,7
Kg (
trinta e oito quilos, seiscentos e oitenta e quatro gramas e setecentos
centigramas).

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado n.o 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...) Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

A respeito da alegação de violação do princípio de inocência, a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça orienta no sentido de que justificada a decisão em fundamentos idôneos, a prisão preventiva se mostra legítima e compatível com o princípio da presunção de inocência, como no caso dos autos. Vejamos:

“(...) A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023).”

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal no 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Quanto ao questionamento da prisão cautelar, sob o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade) também não procede.

Assim é, porque atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente é defeso alegações com base na futura pena, eventualmente a ser aplicada em sentença condenatória, porquanto a prisão preventiva ostenta natureza diversa de prisão satisfatória, além de se exigir um exercício de futurologia quanto à pena e ao regime a ser aplicado o que também é vedado.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada p
or

ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA
,
FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES
e
ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025